Tribunal: STJ
Processo: 0441796-09.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 962563 - SP (2024/0441796-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: RAFAEL SANTOS DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
CORPUS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos à decisão que não
conheceu da ordem impetrada, alegando contradição no acórdão que negou

provimento ao agravo regimental. II. Questão em discussão 2. A discussão
consiste em verificar se há contradição na decisão embargada ao afirmar que
houve reconhecimento do paciente em juízo, afastando a alegação de nulidade

por inobservância do art. 226 do CPP. 3. A questão também envolve a
suficiência dos elementos probatórios, como a posse do bem subtraído e o

depoimento do policial, para a manutenção da condenação por roubo. III.

Razões de decidir 4. A decisão embargada fundamentou-se de forma clara e
coerente, afirmando que houve reconhecimento em Juízo, corroborado por

outros elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial. 5. A argumentação
nos embargos revela pretensão de rediscutir os fundamentos da decisão, o que

não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
6. A
jurisprudência do STJ não admite
como substitutivo de revisão
habeas corpus

criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49497909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c162fa50-5320-4ead-a7bb-864e68a3214b

Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c162fa50-5320-4ead-a7bb-864e68a3214b

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 962563 - SP (2024/0441796-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: RAFAEL SANTOS DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos à decisão que não conheceu da
ordem impetrada, alegando contradição no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em verificar se há contradição na decisão
embargada ao afirmar que houve reconhecimento do paciente em
juízo, afastando a alegação de nulidade por inobservância do art.
226 do CPP.

3. A questão também envolve a suficiência dos elementos
probatórios, como a posse do bem subtraído e o depoimento do
policial, para a manutenção da condenação por roubo.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada fundamentou-se de forma clara e coerente,
afirmando que houve reconhecimento em Juízo, corroborado por
outros elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial.

5. A argumentação nos embargos revela pretensão de rediscutir os
fundamentos da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49497913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:06
Código de Controle do Documento: d899355b-ae93-43e5-a46a-7cf488f7d520

6. A jurisprudência do STJ não admite
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para reavaliar decisão transitada em
julgado. 2. A inexistência de flagrante ilegalidade impede a
concessão da ordem de ofício.
CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
226; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 33, § 2o,
"b".
STJ, AgRg no HC n. 890.131/DF,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgRg
no HC n. 923.644/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
30.09.2024; AgRg no HC n. 936.669/MG, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/09/2024
; AgRg no HC n. 935.774/SP, Rel. Ministro Antonio
03/10/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
30/09/2024
.
03/10/2024
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL SANTOS
DA SILVEIRA, alegando contradição (fls. 484-492), ao acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
O embargante sustenta que a decisão incorre em manifesta
contradição ao afirmar que houve reconhecimento do paciente em juízo, o que
afastaria a alegação de nulidade decorrente da inobservância do artigo 226 do
Código de Processo Penal.
Alega que tal assertiva não encontra respaldo nos autos, pois a
análise da prova judicial demonstra inexistência de reconhecimento formal em
juízo.
Argumenta que as declarações das vítimas indicam incertezas quanto
à identificação do paciente, inclusive com ressalvas explícitas quanto às
características físicas da pessoa vista na audiência virtual.
Acrescenta que os demais fundamentos adotados na decisão — como
a posse do bem subtraído no momento da abordagem, o reconhecimento
realizado na fase inquisitorial e o depoimento do policial que efetuou a prisão
— não são suficientes para validar a condenação, tampouco suprem a
Documento eletrônico VDA49497913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:06
Código de Controle do Documento: d899355b-ae93-43e5-a46a-7cf488f7d520

ausência de reconhecimento judicial regular, por não confirmarem a autoria do
crime.
Defende que tais elementos apenas indicariam, no máximo, eventual
receptação, sendo insuficientes para a manutenção da condenação por roubo.
Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de
declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a nulidade
do reconhecimento pessoal e, por conseguinte, concedida a ordem para
absolvição do paciente.
É o relatório.
VOTO
A decisão embargada está fundamentada nos seguintes termos (fls.
fls. 484-492):
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, a impetração de habeas

substitutivo
de
revisão
criminal
corpus

não
merece
conhecimento pelas razões que passo a expor.
O acórdão já transitou em julgado, conforme as informações
fornecidas pelo Juízo de origem (fl. 405).
De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de J
ustiça (STJ), o
não pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
de revisão criminal para reexaminar decisão condenatória já
transitada em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Isso porque, nos termos do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência do STJ se restringe ao processamento e julgamento de
revisões criminais relativas a seus próprios julgamentos.
Confiram-se:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA
DE FOGO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE
DA
IMPETRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O trânsito da decisão condenatória impede a
impetração de habeas corpus perante esta Corte,
porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça,
prevista no art. 105, I, "e", da Constituição Federal,
restringe-se ao processamento e julgamento de revisões
. Precedentes.
criminais de seus próprios julgados
[...]
(AgRg no HC n. 918.764/CE, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2024
6/11/2024
, grifamos)DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO E DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVA. ÓBICE NA VIA
ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça não
Documento eletrônico VDA49497913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:06
Código de Controle do Documento: d899355b-ae93-43e5-a46a-7cf488f7d520

admite habeas corpus em substituição a recurso próprio
ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante
.
ilegalidade
6. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a fundamentação para a
definição da pena é idônea e compatível com a jurisprudência.
7. A reincidência do réu e a valoração negativa das
circunstâncias judiciais justificam a imposição do regime fechado.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de revisão criminal para
. 2.
reavaliar decisão transitada em julgado
A inexistência
de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de
."
ofício
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, §
4o; Código Penal, art. 33, § 2o, "b". Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no HC 890.131/DF, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no HC 923.644
/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024; AgRg
no HC n. 936.669/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
; AgRg no HC n. 935.774/SP, Rel. Ministro Antonio
3/10/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
.
3/10/2024
(AgRg no HC n. 937.869/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
4/11/2024
7/11/2024
grifamos)
Ademais, conforme consta do acórdão impugnado (fls. 143/153), o
paciente foi condenado não só com base nos reconhecimento pessoal
realizado na delegacia. De fato, o reconhecimento foi efetuado em
Juízo, o que já afasta eventual nulidade de não observância do art.
226 do CPP.
Assim, afastam a tese de ilegalidade do reconhecimento pessoal e
da prisão em flagrante o paciente estar no momento da abordagem
policial em posse dos bens subtraídos (veículo e documentos pessoais
da vítima recuperados), o reconhecimento pessoal realizado pela
vítima em sede inquisitorial (com 100% de certeza), confirmada em
Juízo, bem como o depoimento testemunhal do policial que flagrou o
paciente em posse do veículo roubado.
É a jurisprudência:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO
PESSOAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
de habeas corpus substitutivo e não vislumbrou flagrante
ilegalidade em reconhecimento fotográfico realizado na fase
policial. A defesa alegou nulidade do reconhecimento por
violação ao art. 226 do CPP, mas o Tribunal de origem entendeu
pela inexistência de nulidade, considerando o reconhecimento
fotográfico como prova válida e corroborada por outros
elementos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49497913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:06
Código de Controle do Documento: d899355b-ae93-43e5-a46a-7cf488f7d520

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do r
econhecimento fotográfico realizado sem a observância integral
do art. 226 do CPP e sua suficiência para embasar a
condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem
a observância integral do art. 226 do CPP, é considerado
válido
quando
corroborado
por
outras
provas
.
independentes
4. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento
fotográfico como prova inominada, não configurando
nulidade a mera inobservância das formalidades do art.
.
226 do CPP
5. No caso concreto, o reconhecimento foi ratificado em
juízo e corroborado por outros elementos probatórios, afas
.
tando a alegação de nulidade
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 752.734/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
30/10/2024
5/11/2024
grifamos)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ART
S. 42, 66, 70, 155, 157, § 2o, II, E 180, TODOS DO CP, E 155,
CAPUT, 386, VII, 387, § 2o, TODOS DO CPP. TESE DE
NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO
DE
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU
RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE
DECOTE
DO
RECONHECIMENTO
DA
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
AGENTES.
FUNDAMENTOS
CONCRETOS
APRESENTADOS.
ALTERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO
FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS
DISTINTOS.
[...]
2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no
reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito
, destacando-se que os apelantes foram
policial
presos em
, pouco tempo após a
flagrante com a res furtiva em mãos
consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação
.
ao qual se tem certeza absoluta da autoria
3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente
entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração
não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226
do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula
meras recomendações à realização do procedimento, mormente
na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas
colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes,
ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para
Documento eletrônico VDA49497913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:06
Código de Controle do Documento: d899355b-ae93-43e5-a46a-7cf488f7d520

identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase
judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que
a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único
, o que gera
elemento de prova o reconhecimento fotográfico
distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração
jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos
e o fato de que João Pedro foi preso minut
policiais envolvidos
os depois da prática do roubo na condução de motocicleta
produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e
informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da
abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que
estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da
verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou
sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n.
1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
).
16/12/2021
[...]
6. [...] Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos
elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos
delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou
desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão,
por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da
Súmula 7/STJ.
Precedentes. [...] (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.775.493/PR,
Ministro
Olindo
Menezes
(Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de
).
19/8/2022
7. Quanto aos pedidos relativos ao decote do concurso de
agentes e do concurso formal, assim dispôs o Tribunal de origem:
A qualificadora do concurso de agentes ficou bem delineada nos
autos.
[...] Destarte, a condenação dos acusados por roubo qualificado
pelo concurso de agentes era, mesmo, de rigor. [...] Considerando
que mediante uma só ação, os acusados praticaram dois crimes
de roubo, atingindo vítimas e patrimônios diferentes, foi
reconhecido o concurso formal e aplicada a pena de apenas um
roubo aumenta do mínimo de 1/6, o que resultou pena final de 6
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-
multa, para cada réu (fls. 430/431).
8. Para que (eventualmente) se chegue a conclusão diversa das
instâncias ordinárias, no sentido de que a conduta do crime de
roubo majorado deve ser desclassificada para tentativa de furto
simples, com aplicação da redução máxima em razão da
tentativa, bem como que a causa de aumento de pena (concurso
de agentes) deve ser excluída, há a necessidade de reexame
fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ (AgRg no
REsp n. 1.922.180/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador
convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de
).
2/3/2022
9. O Tribunal a quo decidiu no mesmo sentido da jurisprudência
do STJ de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto
fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se
configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de
Documento eletrônico VDA49497913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:06
Código de Controle do Documento: d899355b-ae93-43e5-a46a-7cf488f7d520

crime único, visto que violados patrimônios distintos. Assim, não
há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático,
são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, no caso,
o automóvel de uma vítima e o celular de outra (AgRg no AREsp n
. 2.127.610/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
).
22/8/2022
10. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/9/2022
22/9/2022
grifamos)
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça entende ser proporcional e
fundamentado o agravamento da pena na segunda fase da
dosimetria penal em 1/5 (um quinto) diante da reincidência específica.
Colaciono:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. R
OUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
RECONHECIMENTO
CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PLEITO DE APLICAÇÃO
DE FRAÇÃO MENOR NA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de
fogo (art.
157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal). A defesa sustenta
nulidade
no
reconhecimento
fotográfico
realizado
sem
observância do art. 226 do Código de Processo Penal (CPP) e
requer a absolvição por ausência de prova. Subsidiariamente,
pleiteia a aplicação da fração de 1/6 para a agravante da
reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância
das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento
fotográfico configura nulidade quando corroborado por outras
provas; (ii) verificar se é cabível a fixação da fração de 1/6 para
a agravante da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte estabelece que a inobservância
das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera
nulidade quando o reconhecimento é confirmado em juízo e
corroborado por outras provas, como depoimentos e evidências
materiais, colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
No caso, o reconhecimento fotográfico foi confirmado pela vítima
em Juízo, e o conjunto probatório, que inclui depoimentos
coerentes e registros oficiais, sustenta a autoria delitiva.
4. Quanto à fração aplicada à agravante da reincidência, a
jurisprudência admite a utilização de fração superior a 1
/6, especialmente em casos de reincidência específica e
crimes graves, como no presente caso de roubo com uso de
. O Tribunal de
arma de fogo e em concurso de pessoas
origem justificou adequadamente a aplicação da fração de
1/5, com base na reincidência específica do paciente e nas
.
circunstâncias do delito
Documento eletrônico VDA49497913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:06
Código de Controle do Documento: d899355b-ae93-43e5-a46a-7cf488f7d520

5. A desconstituição do conjunto probatório demandaria exame
aprofundado de fatos, o que não é admissível na via do habeas
corpus. Inexiste flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal
evidente. IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 823.008/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos)
5/11/2024
11/11/2024
Por se tratar de impetração contra decisão já transitada em julgado e
não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da
ordem de ofício, o
não deve ser conhecido.
writ
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia
com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser
mantida a decisão impugnada.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, o que não se constata na hipótese dos
autos.
Com efeito, a decisão embargada enfrentou de modo claro e
fundamentado todas as questões relevantes à solução da controvérsia,
afastando, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, a alegação de nulidade por deficiência de defesa técnica, não sendo
possível reconhecer qualquer vício apto a ensejar a integração do julgado.
Quanto à temática, tem decidido este Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente
existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo
regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ,
todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e
suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar
trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182
/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos
embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente
apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de
declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o
julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4.
Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgRg no AREsp:
2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP,
Data de Julgamento:
, T6 - SEXTA TURMA, Data de
11/06/2024
Publicação: DJe
)
17/06/2024
No caso concreto, a alegada contradição não se sustenta.
Documento eletrônico VDA49497913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:06
Código de Controle do Documento: d899355b-ae93-43e5-a46a-7cf488f7d520

A decisão embargada fundamentou-se de forma clara e coerente com
os elementos constantes dos autos, especialmente ao afirmar que houve
reconhecimento em juízo, o qual, ainda que informal, foi apto a corroborar os
elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial.
A leitura integral dos depoimentos transcritos revela que as vítimas,
embora tenham feito algumas ressalvas quanto à aparência do réu,
confirmaram, em juízo, a autoria do delito imputado, inclusive com menção ao
reconhecimento prévio realizado de forma pessoal e à recuperação do bem
subtraído em poder do paciente.
Assim, ao contrário do que sustenta a Defesa, o reconhecimento em
juízo existiu, sendo ratificado por outros elementos de prova idôneos, em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.
Ademais, a argumentação deduzida nos embargos revela nítida
pretensão de rediscutir os fundamentos da decisão, o que não se coaduna com
a finalidade dos embargos de declaração. Eventual irresignação quanto ao
mérito da decisão deve ser veiculada por meio da via recursal própria, não
sendo admissível o manejo dos embargos como sucedâneo recursal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:06
Código de Controle do Documento: d899355b-ae93-43e5-a46a-7cf488f7d520

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0441796-3
HC 962.563 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012012520178260101 12012520178260101 77112016
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL SANTOS DA SILVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RAFAEL SANTOS DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422454859808304=0;@
2024/0441796-3 - HC 962563 Petição : 2025/0048193-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49462786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:53:03
Código de Controle do Documento: 11BA877C-B35A-4D9B-B270-0385E569DEE8